Tribunal: TJMT
Processo: 1060871-22.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1060871-22.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RAILENE SILVA ANDRADE - CPF: 045.826.901-81 (RECORRENTE), MARIA DE LOURDES RIBEIRO - CPF: 522.794.131-91 (ADVOGADO), CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ - CPF: 570.851.701-82 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1060871-22.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1060871-22.2025.8.11.0001

Recorrente:
Railene Silva Andrade

Recorrido:
Bradesco Saúde S/A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. ARTIGO 30 DA LEI Nº 9.656/98. FALTA DE INFORMAÇÃO SOBRE DIREITO À MANUTENÇÃO NO PLANO. AUTORIZAÇÃO DE EXAMES APÓS O DESLIGAMENTO. BOA-FÉ OBJETIVA. OBRIGAÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO PLANO E CUSTEIO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, diante da negativa de autorização para procedimento cirúrgico após a demissão da autora e o consequente cancelamento de plano de saúde empresarial coletivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde tem a obrigação de restabelecer o plano e custear procedimento cirúrgico recomendado após demissão da beneficiária; (ii) verificar se a negativa de cobertura configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 30 da Lei nº 9.656/98 assegura ao empregado demitido sem justa causa o direito de manter-se no plano de saúde coletivo empresarial, desde que assuma integralmente o pagamento, cabendo à operadora informá-lo expressamente sobre esse direito.

4.

A operadora não comprovou ter notificado a autora acerca da possibilidade de manutenção do plano, violando o dever de informação e o princípio da boa-fé objetiva, especialmente depois de ter autorizado exames complexos após o desligamento.

5.

A conduta da operadora, ao autorizar exames pós-demissão e posteriormente negar a cirurgia recomendada para exérese de lesão suspeita de malignidade, gerou legítima expectativa de continuidade do tratamento, sendo abusiva a negativa posterior.

6.

Diante disso, é devida a determinação para restabelecimento do plano nas mesmas condições anteriores, com custeio do procedimento cirúrgico, desde que a autora arque com o valor integral das mensalidades.

7.

Contudo, a recusa de cobertura fundada em interpretação contratual, sem demonstração de conduta ofensiva à dignidade ou direitos da personalidade, não configura, por si só, dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O ex-empregado demitido sem justa causa tem direito à manutenção no plano de saúde coletivo empresarial nas mesmas condições assistenciais, desde que assuma o pagamento integral das mensalidades, nos termos do artigo 30 da Lei nº 9.656/98.

2.

A ausência de informação sobre o direito à continuidade do plano e a autorização de exames após o desligamento configuram violação à boa-fé objetiva e tornam abusiva a negativa de cobertura ao procedimento indicado.

3.

A negativa de cobertura sem comprovação de abalo extraordinário à esfera extrapatrimonial do beneficiário não configura, por si só, dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/98, artigo 30; Código Civil, artigo 422; Código de Defesa do Consumidor, artigos 6º, III, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível nº 1039725-04.2022.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, julgado em 27.11.2024, DJE 30.11.2024.
TJCE, Apelação Cível nº 0268119-18.2022.8.06.0001, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos William Leite de Oliveira, julgado em 06.11.2024, DJE 13.11.2024. TJMT, N.U 1011963-84.2023.8.11.0006, Câmaras Isoladas Cíveis, Rel. Tatiane Colombo, julgado em 22.04.2025, DJE 22.04.2025. Conclusão nº 01/1ª TR-TJMT.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1060871-22.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1060871-22.2025.8.11.0001

Recorrente:
Railene Silva Andrade

Recorrido:
Bradesco Saúde S/A

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Railene Silva Andrade.

Ação:
de
obrigação de fazer cumulada indenização por danos morais.

Origem: 2°
Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 331206947)
:
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 331206949): requer a reforma da sentença a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
(Id. 331206949): pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1060871-22.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1060871-22.2025.8.11.0001

Recorrente:
Railene Silva Andrade

Recorrido:
Bradesco Saúde S/A

VOTO

Eminentes Pares,

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Railene Silva Andrade contra a sentença proferida que julgou improcedentes os pedidos formulados na presente ação de obrigação de fazer cumulada indenização por danos morais ajuizada pelo recorrente em face de Bradesco Saúde S.A.

Da narrativa inicial, a autora alega que
era beneficiária de plano de saúde empresarial vinculado à empresa onde trabalhava, tendo sido demitida sem justa causa em 09/06/2025. Sustenta que, em fevereiro de 2025, descobriu uma nodulação volumosa na região axilar direita, tendo realizado diversos exames que comprovaram a necessidade de procedimento cirúrgico.

Afirma que, mesmo após sua demissão, a recorrida continuou autorizando e custeando exames de alta complexidade (Ressonância Magnética e Biópsia) em 18/06/2025, bem como exames pré-operatórios em 01/07/2025 e 04/07/2025, ou seja, após o seu desligamento. Contudo, em 24/07/2025, a recorrida negou a autorização para o procedimento cirúrgico de ressecção segmentar local para exérese da lesão, sob a justificativa de que o plano havia sido cancelado.

A recorrida, por sua vez, sustenta a legalidade da negativa, argumentando que o plano foi cancelado em 30/06/2025 e que não há obrigação de cobertura após o término do vínculo contratual.

A controvérsia cinge-se à obrigação da recorrida em autorizar e custear procedimento cirúrgico de ressecção segmentar local para exérese de lesão na região axilar direita da recorrente, após o término do vínculo empregatício que dava suporte ao plano de saúde empresarial.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor e a Lei nº 9.656/98.

O artigo 30 da Lei nº 9.656/98 estabelece:

“Art. 30:
Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral."

Da análise dos autos, verifica-se que, a recorrida não comprovou ter notificado a recorrente sobre seu direito de manutenção no plano de saúde após a demissão, nem demonstrou ter oferecido a possibilidade de continuidade do plano nas mesmas condições do anterior, conforme determina a legislação.

Tal conduta criou na recorrente a legítima expectativa de que o tratamento em curso seria finalizado, configurando violação ao princípio da boa-fé objetiva, quando a recorrida negou a autorização para o procedimento cirúrgico.

O princípio da boa-fé objetiva, previsto no artigo 422 do Código Civil e no artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, impõe às partes o dever de agir com lealdade e coerência durante toda a relação contratual. Ao autorizar os exames diagnósticos e pré-operatórios após o término formal do contrato, a recorrida criou na recorrente a legítima expectativa de que o tratamento seria concluído com a realização da cirurgia.

Ademais, a documentação médica juntada aos autos demonstra que a lesão da recorrente foi classificada como BIRADS 4a, indicando suspeita de malignidade, e que se trata de um nódulo em crescimento.

Nesse contexto, a negativa de cobertura para o procedimento cirúrgico, após ter autorizado toda a fase diagnóstica e preparatória, configura prática abusiva, especialmente considerando a urgência e a gravidade do quadro clínico da recorrente.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM RESTITUIÇÃO E DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL – RESCISÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NO PRAZO DE 60 DIAS - MANUTENÇÃO DO CONTRATO - ARTIGO 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI Nº 9.656/98 NÃO OBSERVADA – RECURSO DESPROVIDO. 1 - Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de o recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença . 2 - Os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei 9.656/98, pois envolvem típica relação de consumo. Assim, na espécie, incide o artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor. 3 - A Lei nº 9 .656/98 não proíbe a rescisão unilateral dos contratos de saúde coletivos, mas a Agência Nacional de Saúde Suplementar condiciona a rescisão dos planos de saúde coletivos por adesão ou empresarial ao cumprimento mínimo de vigência de 12 meses e à notificação prévia do contratante com antecedência mínima de 60 dias, conforme Resolução Normativa n. º 195. 4 - Se demonstrado que não houve a notificação da operadora do plano de saúde para a consumidora, nem a oferta de adesão a novo plano com as mesmas condições do anterior, sem a necessidade de cumprimento de prazo de carência, não há falar em suspensão contratual. 5 – Recurso desprovido . (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10397250420228110041, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 27/11/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2024)”.

“DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEITADA . PLANO DE SAÚDE COLETIVO. EX-FUNCIONÁRIO. RESCISÃO UNILATERAL DO PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE . AUTOR PORTADOR DE LEUCEMIA MIELOIDE CRÔNICA. DIREITO À CONTINUIDADE DOS TRATAMENTOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS . I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelações cíveis interpostas em face de sentença que, em ação de obrigação de fazer, determinou à operadora de plano de saúde Unimed Fortaleza que ofertasse à autora, ex-funcionária, e seu cônjuge, plano de saúde com descontos para ex-colaboradores, mas indeferiu o restabelecimento do plano nas condições originárias e o pedido de indenização por danos morais. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Justiça Estadual é competente para julgar a demanda referente ao plano de saúde coletivo; (ii) determinar se os autores têm direito à indenização por danos morais em decorrência do cancelamento do plano de saúde. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . A competência da Justiça Estadual é reconhecida, uma vez que o plano de saúde em questão não se configura como autogestão empresarial, conforme jurisprudência consolidada pelo STJ no IAC nº 5. 4. A manutenção do plano de saúde para ex-funcionários deve respeitar o disposto no art. 30, § 1º, da Lei 9 .656/1998, garantindo ao ex-empregado o direito de continuar como beneficiário de um plano de saúde coletivo empresarial, observados os critérios de faixa etária e os valores correspondentes, conforme determinado pela sentença de primeira instância. 5. A rescisão unilateral de contratos de plano de saúde não pode prejudicar o tratamento de beneficiários acometidos por doenças graves, como no caso do cônjuge da autora, portador de Leucemia Mieloide Crônica, devendo-se observar os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva. 6 . Não há comprovação de dano moral, pois os autores não demonstraram efetivo sofrimento psíquico ou emocional decorrente do cancelamento do plano de saúde, o que afasta a configuração de danos extrapatrimoniais. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recursos desprovidos . Tese de julgamento: (I) A Justiça Estadual é competente para julgar demandas relativas a planos de saúde coletivos que não sejam organizados sob o regime de autogestão empresarial. (II) A rescisão unilateral de plano de saúde coletivo não pode interromper tratamentos médicos essenciais de ex-empregados, devendo ser assegurada a continuidade dos cuidados assistenciais conforme a função social do contrato e a boa-fé objetiva. Dispositivos relevantes citados: Lei 9.656/1998, art . 30, § 1º; Código Civil, arts. 421 e 422; CPC, art. 98, § 3º; CPC, art. 947, § 3º . Jurisprudência relevante citada: STJ, IAC nº 5; STJ, AgInt no AREsp nº 885.463/DF, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j . 09.03.2017; STJ, CC nº 165.863/SP, rel . Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 11.03 .2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em julgamento de turma e à unanimidade, em conhecer dos recursos de Apelação Cível, mas para negar a eles provimento, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, data e hora da assinatura digital. DESEMBARGADOR MARCOS WILLIAM LEITE DE OLIVEIRA Relator (TJ-CE - Apelação Cível: 02681191820228060001 Fortaleza, Relator.: MARCOS WILLIAM LEITE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 06/11/2024, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 13/11/2024)”.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, embora a conduta da recorrida seja reprovável, a negativa de cobertura, por si só, não configura violação a direito da personalidade, não sendo apta a ensejar a indenização por dano moral. Não há nos autos elementos que demonstrem que a recorrente tenha sofrido abalo psicológico extraordinário que ultrapasse o mero aborrecimento decorrente do descumprimento contratual.

Registre-se que o descumprimento contratual, por si só, não gera dano moral,
conforme conclusão n.º 01 firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso: “O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA A DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL”.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL AFASTADO. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, determinando o restabelecimento do plano à ex-beneficiária, a restituição de despesas médicas e a condenação ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se é devida a manutenção do plano de saúde à empregada demitida sem justa causa; (ii) saber se é cabível a restituição dos valores pagos pela usuária em razão da negativa de cobertura; e (iii) saber se houve dano moral indenizável diante da recusa de cobertura pela operadora. III. Razões de decidir 3. O artigo 30 da L. 9.656/1998 assegura ao empregado demitido sem justa causa o direito de manter a condição de beneficiário do plano de saúde, desde que assumido o pagamento integral, sendo inaplicável a distinção entre planos coletivos empresariais e por adesão quando presente o patrocínio da ex-empregadora. 4. Diante da negativa indevida de cobertura em situação de urgência, devidamente comprovada, é legítima a restituição dos valores despendidos com atendimento médico. 5.
A recusa da operadora, fundada em interpretação contratual, não configura por si só violação a direito da personalidade, não sendo apta a ensejar a indenização por dano moral.
IV. Dispositivo e tese 6. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento de danos morais. Tese de julgamento: "1.
O ex-empregado demitido sem justa causa tem direito à manutenção no plano de saúde coletivo, assumindo integralmente o pagamento.
2. É devida a restituição dos valores pagos pelo consumidor quando comprovada a negativa indevida de cobertura médica em situação de urgência. 3. A negativa de cobertura baseada em interpretação contratual não configura, por si só, dano moral indenizável." (N.U 1011963-84.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Vice-Presidência, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 22/04/2025)”. (grifei)

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para reformar a sentença,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e,
DETERMINAR
que a recorrida restabeleça o plano de saúde da recorrente nas mesmas condições de cobertura assistencial de que dispunha durante a vigência do contrato de trabalho, nos termos do artigo 30 da Lei nº 9.656/98, desde que a autora assuma o pagamento integral das mensalidades, com o consequente custeio, por parte da empresa, do procedimento cirúrgico objeto da demanda.
Mantém-se, contudo, a sentença de improcedência quanto ao pedido de indenização por danos morais.

Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios, em razão do êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026